Tribunal: CARF
Processo: 11020.901589/2014-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BARBARA SANTOS GUEDES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.901589/2014-57
Recurso
Voluntário
Resolução no
1003-000.340 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de outubro de 2021
Assunto
PER/DCOMP
Recorrente
LOJAS COLOMBO SA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência, para que os autos retornem à DRF de origem, a
fim de que essa possa elaborar relatório circunstanciado, com base em todos os documentos
juntados ao processo, tanto na manifestação de inconformidade quanto no recurso voluntário,
para verificar se é possível apontar a existência de liquidez e certeza do crédito de IRRF
pleiteado no Per/Dcomp no 33892.40200.050214.1.3.04-4017 ou, se necessário, indicar os
motivos pelos quais esse crédito não pode ser reconhecido.

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Carlos Alberto Benatti Marcon e Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 106-002.453, de 23 de
setembro de 2020, da 4a Turma da DRJ06, que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade da contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
Trata o presente processo da Declaração de Compensação (DCOMP) no
33892.40200.050214.1.3.04-4017, apresentada pela interessada para utilização de
crédito relativo a pagamento indevido ou a maior de tributo de código 0561,
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11020.901589/2014-57
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1003-000.340 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.901589/2014-57

correspondente ao IRRF sobre rendimentos do trabalho assalariado, do período de
apuração 12/2013, no valor de R$ 34.350,81 (fls. 48 a 52).
Por meio do Despacho Decisório de fls. 53, a autoridade jurisdicionante não reconheceu
o crédito pleiteado, sob a fundamentação de que o pagamento havia sido integralmente
utilizado para quitação de débitos da contribuinte, não restando, assim, crédito
disponível para compensação dos débitos informados na DCOMP. Concluiu-se, em
consequência, pela não homologação da compensação declarada.
Ciente da decisão em 15/05/2014 (fls. 54), a interessada apresentou, em 06/06/2014 (fls.
2), manifestação de inconformidade, acostada a fls. 2 a 4, que pode ser sintetizada pelos
seguintes excertos:
(...) por um lapso, não foi retificado a DCTF demonstrando que o valor ora recolhido,
não foi integralmente utilizado para a quitação de outros débitos.
(...) elaborou o quadro demonstrativo, com a finalidade de esclarecer as razões que
motivaram o recolhimento indevido ou a maior. Anexa à ficha razão, documento
comprobatório dos registros contábeis, cujo resumo abaixo identifica perfeitamente a
origem do crédito ora não homologado e objeto deste Despacho Decisório.

Todos os eventos de folha geram lançamentos contábeis, conforme demonstrados na
ficha razão nos lotes FPG (folha de pagamento). Os lançamentos conforme determina o
princípio contábil são realizados por competência e o recolhimento do IRRF ocorre
conforme dispõe o art. 43 do CTN: (...)
No montante de imposto de renda retido na fonte da folha de 11/2013 R$ 358.917,49
estão os valores referentes aos salários percebidos pelos colaboradores no percurso
normal de suas atividades e, estão também, os valores percebidos a título de rescisões,
férias e também, neste período, 13o salário. Para esses eventos, dependendo da data do
desligamento ou gozo de férias, o pagamento pode ocorrer no próprio mês de
competência.
Conforme O art. 620 do RIR/99 sobre a tributação na fonte dos rendimentos sujeitos à
aplicação de alíquotas progressivas em seu § i° dispõe que: o imposto será calculado
sobre os rendimentos efetivamente recebidos em cada mês, isto é, pelo regime de caixa.
Com isso, todos os rendimentos sujeitos à tributação na fonte mediante aplicação da
tabela progressiva seguem o regime de caixa.
Quando da apuração do valor a ser recolhido no período, isto é, mês de novembro/2o
13, que seria o total de R$ 358.917,49 (trezentos e cinqüenta e oito mil, novecentos e
dezessete reais e quarenta e nove centavos), deduzidos os recolhimentos realizados
durante o mês de dezembro/ 2013, a título de férias, rescisões e 13o salário referente à
rescisão, por se tratar de valores efetivamente recebidos pelos colaboradores,
atendendo o disposto no Art. 620 § Io do RIR/99, razão pela qual motivou o pagamento
indevido que seria de R$ 17.169,64 (dezessete mil, cento e sessenta e nove reais e
sessenta e quatro centavos), ou seja, (R$ 10.388,83 + R$ 5.058,25 + R$ 1.722,56). Mas
se não bastasse não ter sido excluído o valor já recolhido, o mesmo foi acrescido
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1003-000.340 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.901589/2014-57

advindo então o recolhimento a maior de R$ 34.339,28, conforme quadro
demonstrativo acima.
Para comprovação dos valores recolhidos dentro do mês de dezembro, referente aos
eventos (férias, rescisão e 13o salários) segue em anexo os DARFs.
É o relatório.
A 4a Turma da DRJ06 julgou a manifestação de inconformidade improcedente,
não conhecendo do direito creditório. Em sua fundamentação, destacou:
No caso vertente, a contribuinte apresenta, como prova do indébito, documentos
comprobatórios dos recolhimentos efetuados e Razão da conta 1624/2141014 - IRRF a
Recolher Folha. Ocorre que os valores registrados no Razão apresentado distoam dos
alegados pela manifestante. Tampouco os valores declarados em DCTF podem ser
confirmados por outras declarações prestadas à RFB pela empresa. Desse modo, não é
possível reconhecer-se o direito creditório pleiteado.
Ante o exposto, voto por julgar IMPROCEDENTE a manifestação de inconformidade.
A contribuinte foi intimada do acórdão proferido pela DRJ, através edital, no dia
01/10/2020 (e-fl. 70) e apresentou Recurso Voluntário aos 29/10/2020 (e-fls. 74 a 78), com as
razões abaixo sintetizadas:
A Recorrente informa que apresentou a retificação da DCTF após a impugnação e
aponta jurisprudência do CARF que permitiria a retificação da DCTF após iniciado o
procedimento fiscal.
Afirma que todos os valores pagos dos DARF’s estão registrados em DIRF do
mês de dezembro (12/2013), resultado na diferença a maior compensável de pagamento de R$
34.339,28. Junta ao recurso voluntário documentos que entende serem suficientes para
demonstrar o crédito – DIRF anual de 2013, planilhas de cálculo do débito de IRRF, código
0561, no valor aproximado de R$ 632 mil e os pagamentos efetivados da competência 12/2013
em valor superior a R$ 666 mil, resultando no valor aproximado a maior de R$ 34.350,81.
Ao final, requereu:
Pelo exposto, requer o contribuinte, feita a devida retificação do DCTF de 12/2013 com
o valor que deveria ter sido pago a menor, tem direito a recorrente ao pedido de
compensação do valor pago a maior, conforme registros de apuração ora juntados,
devendo ser provido o presente recurso voluntário, para fim de ser homologada a
compensação
do
PER/DCOMP
no
33892.40200.050214.1.3.04-4017
e,
por
consequência, anulado o lançamento fiscal da glosa.
Caso assim não entenda a Turma Julgadora, que se determine à devolução dos autos
para a Delegacia de Julgamento, para fim de reanálise da manifestação de
inconformidade de acordo com a declaração DCTF retificadora.
É o Relatório.
Voto
Conselheira Bárbara Santos Guedes, Relator.
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1003-000.340 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.901589/2014-57

O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual dele tomo conhecimento e passo a apreciar.
Verifica-se, pela descrição constante no Relatório, que é objeto do litígio é o
pedido de compensação de créditos de pagamento indevido ou a maior de IRRF, código 0561,
período de apuração 12/2013, valor de R$ 34.350,81.
Foi emitido Despacho Decisório (no de rastreamento 082652139 – e-fl. 43) não
reconhecendo a existência de crédito de pagamento indevido e a maior de IRRF.
A Recorrente apresentou manifestação de inconformidade, a qual declarou ter
ocorrido erro de preenchimento da DCTF e juntou documentos aos autos.
A DRJ, na análise da manifestação de inconformidade, apontou a necessidade de
novas provas, visto que os documentos juntados não eram suficientes para demonstrar o crédito
pleiteado.
No recurso voluntário, a Recorrente acostou aos autos, além de planilhas
elaboradas unilateralmente, juntou a DIRF do período e apontou ter efetuado a retificação da
DCTF.
No tocante à apresentação de novos documentos no recurso voluntário, entendo
que não há óbice para a sua apresentação. Isso porque a apresentação da prova documental em
momento processual posterior é possível desde que fique demonstrada a impossibilidade de sua
apresentação oportuna, por motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou
se destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. O julgador orientando-
se pelo princípio da verdade material na apreciação da prova, deve formar livremente sua
convicção mediante a persuasão racional decidindo com base nos elementos existentes no
processo e nos meios de prova em direito admitidos ainda que apresentados em sede recursal
com o escopo de confrontar a motivação constante nos atos administrativos em que foi afastada a
possibilidade de homologação da compensação dos débitos, porque não foi comprovado o erro
material (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29 do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972).
Considerando os novos documentos acostados no recurso voluntário, notadamente
a DIRF retificada, bem como aqueles já acostados junto à manifestação de inconformidade,
entendo que o processo merece nova análise por parte da autoridade fiscal competente, a fim de
verificar se, considerando todos os documentos juntados aos autos, é possível reconhecer a
existência do crédito requerido.
Destaca-se que a contribuinte poderá ser intimada para apresentar esclarecimentos
e ou quaisquer documentos que a autoridade administrativa entender necessários.
Isto posto, voto por converter o presente julgamento em diligência para que os
autos retornem à DRF de origem, a fim de que essa possa elaborar relatório circunstanciado, com
base em todos os documentos juntados ao processo, tanto na manifestação de inconformidade
quanto no recurso voluntário, para verificar se é possível apontar a existência de liquidez e
certeza do crédito de IRRF pleiteado no Per/Dcomp no 33892.40200.050214.1.3.04-4017 ou, se
necessário, indicar os motivos pelos quais esse crédito não pode ser reconhecido.
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1003-000.340 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.901589/2014-57

Após elaboração do relatório acima destacado, que seja concedido prazo para a
Recorrente, querendo, manifeste-se sobre o mesmo.

(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital